Tribunal: TJMT
Processo: 1019955-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1019955-85.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravantes: Claudino Pedro Barazzetti e outros
Agravado: Banco do Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Claudino Pedro Barazzetti e outros e outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da liquidação de sentença que movem contra o Banco do Brasil S.A., ao analisar os embargos declaratórios opostos pelos exequentes, manteve a decisão proferida pelo Juízo Federal para reconhecer que o valor histórico a ser devolvido pela instituição financeira ao exequente Claudino Pedro Barazzetti corresponde à diferença entre o “Valor Diferencial Apurado” – Cr$ 2.034.138,76 – e o “Valor da Devolução da Lei 8.088/90” – Cr$ 783.761,04, representando o montante, à época do efetivo pagamento total da dívida (15.6.1992), de Cr$ 1.250.377,72, bem como a diferença entre o “Valor do Diferencial Apurado” – Cr$ 909.532,30 – e o “Valor da Devolução da Lei 8.088/90” – Cr$ 578.321,84, reflete o valor histórico de Cr$ 331.210,46 à época da amortização total da dívida (3.1.1991), sendo este o correspondente montante (valor do principal) a ser devolvido à Sucessão de José Alves da Silva, de modo que determinou a apresentação dos cálculos pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias.
Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, os abatimentos decorrentes da Lei n. 8.088/90 não estão previstos contratualmente, tendo em vista que a incidência do índice de 74,60%, em abril de 1990, era facultativa ao mutuário. Segue sustentando, que não há comprovação nos autos de que houve devolução das parcelas decorrentes da Lei n. 8.088/90, não devendo haver tal redução. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferida a suspensão da r. decisão até o julgamento do mérito do agravo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se, a princípio, no inciso parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, apesar do longo e extenso arrazoado dos agravantes, em nenhum momento, ao menos nesta quadra inicial, houve a determinação para o pagamento de valores ou mesmo o seu levantamento por qualquer das partes, mas sim, apenas e tão somente a apresentação de cálculos.
Assim, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator